Tribunal: TJSP
Processo: 1519052-83.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes Resultante de Preconceito de Raça ou de Cor
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Apelação Criminal. Preconceito racial cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza. Absolvição. Insurgência do Ministério Público. Pleito de reforma da sentença absolutória. Impossibilidade. Conjunto probatório insuficiente para imputar ao acusado a responsabilidade penal pelo delito descrito na denúncia. Elemento subjetivo específico não

Ementa:

Apelação Criminal. Preconceito racial cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza. Absolvição. Insurgência do Ministério Público. Pleito de reforma da sentença absolutória. Impossibilidade. Conjunto probatório insuficiente para imputar ao acusado a responsabilidade penal pelo delito descrito na denúncia. Elemento subjetivo específico não evidenciado. "Animus jocandi". Atipicidade da conduta. Absolvição mantida. Recurso desprovido.